Tribunal: TRF3
Processo: 5000813-37.2020.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
149/775)

5000813-37.2020.4.03.6105

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000813-37.2020.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ANTONIO RAMIREZ FREIOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA LIMA DE MATTOS ROCHA - SP339554-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARRUDA CAMARGO DA CUNHA - SP306483-A

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ART. 303/CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL E CITAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL, CONCOMITANTEMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO FEITO. VERBA HONORÁRIA A CARGO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu a tutela antecipada e, a um só tempo, concedeu o prazo de cinco dias para a emenda da petição inicial e determinou a citação da Fazenda Nacional.

3 - Ora, manifesto o error in procedendo do i. Juiz de primeiro grau, ao determinar a citação do réu antes mesmo da emenda da inicial para confirmar o pedido de tutela final, uma vez indeferido o provimento de urgência, em inequívoca vulneração ao disposto no art. 303, §1o, I e II, do CPC, que prevê a realização do ato citatório somente após a emenda, desde que concedida a tutela antecipada.

4 - Por outro lado, negada a providência cautelar, à parte autora é facultada a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito, descabendo, nessa fase processual, cogitar-se da citação da parte contrária, na exata compreensão do disposto no §6o do normativo em referência.

5 - Dito isso, malgrado tenha o ente fazendário sido citado e oferecido contestação, a ensejar, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, decorrente de posterior sentença de extinção da demanda sem julgamento de mérito, fato é que o ato de citação decorreu de equívoco do magistrado, cujos efeitos não podem irradiar em desfavor da parte autora, que optou por não emendar a inicial e deve ter, como consequência única, a extinção do feito sem resolução de mérito, sem qualquer ônus sucumbencial daí decorrente, sob pena de perpetuação do erro judiciário.

6 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7 – Agravo interno oposto pela União Federal – Fazenda Nacional desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000813-37.2020.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA LIMA DE MATTOS ROCHA - SP339554-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARRUDA CAMARGO DA CUNHA - SP306483-A

APELADO: ANTONIO RAMIREZ FREIOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) oposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, contra decisão terminativa por mim proferida em ID 344496034, que desproveu o recurso de apelação por ela interposto, mantendo a r. sentença de origem que, ao julgar extinta a tutela antecipada antecedente, deixou de arbitrar honorários advocatícios.

Em razões recursais (ID 353289472), alega a agravante o desacerto da decisão impugnada, tendo em vista que “após a contestação da União e acolhendo-se a preliminar arguida pela Fazenda, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Portanto, resta claro que a parte autora sucumbiu e deu causa à propositura da demanda, tendo provocado a atuação do Poder Judiciário e dos patronos da parte adversa, devendo arcar com o ônus da sucumbência”. Pede a condenação da agravada no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que “a ausência de formulação do pedido principal não é fundamento para a não condenação em honorários de sucumbência. Ao contrário: por se tratar de motivo para a extinção do feito sem resolução do mérito, a que deu causa a própria parte autora, e tendo a União apresentado a defesa, são devidos os honorários”.

Devidamente intimada, deixou a parte agravada de oferecer resposta.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão recorrida, de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, em tutela antecipada antecedente promovida por ANTONIO RAMIREZ FREIOS, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao processo de parcelamento no 10830.004693/94-90, inscrito mediante a CDA 80 6 00 41423-97 e objeto da Execução Fiscal no 80 6 00 41423-97.

A r. sentença (ID 161621799), “considerando que a Autora, embora regularmente intimada, não tomou providência essencial ao processamento da ação, com a emenda a inicial e requerimento do pedido principal”, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC). Sem condenação das partes em honorários advocatícios, “ante a ausência de formulação de pedido principal e efetiva contrariedade”.

Em razões recursais (ID 161621803), pugna a Fazenda Nacional pela fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte autora, de acordo com o princípio da causalidade, na forma do disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. Aduz que “a ausência de formulação do pedido principal não é fundamento para a não condenação em honorários de sucumbência. Ao contrário: por se tratar de motivo para a extinção do feito sem resolução do mérito, a que deu causa a própria parte autora, e tendo a União apresentado a defesa, são devidos os honorários”.

Devidamente processado o recurso, com a apresentação de contrarrazões (ID 161621811), subiram os autos a este Tribunal.

É o suficiente relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência deste Tribunal.

Cinge-se a questão no deslinde da controvérsia acerca do cabimento da condenação em verba honorária sucumbencial, na hipótese de tutela antecipada antecedente sem aditamento do pedido de tutela final.

O tema é regulado pelo art. 303 do Código de Processo Civil, assim transcrito, com destaques meus:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§1o Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I - o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II - o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III - não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§2o Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§3o O aditamento a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

§4o Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

§5o O autor indicará na petição inicial, ainda, que pretende valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§6o Caso entenda que não há elementos para a concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito”.

No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu a tutela antecipada e, a um só tempo, concedeu o prazo de cinco dias para a emenda da petição inicial e determinou a citação da Fazenda Nacional, conforme ID 161621773.

Ora, manifesto o error in procedendo do i. Juiz de primeiro grau, ao determinar a citação do réu antes mesmo da emenda da inicial para confirmar o pedido de tutela final, uma vez indeferido o provimento de urgência, em inequívoca vulneração ao disposto no art. 303, §1o, I e II, do CPC, que prevê a realização do ato citatório somente após a emenda, desde que concedida a tutela antecipada.

Por outro lado, negada a providência cautelar, à parte autora é facultada a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito, descabendo, nessa fase processual, cogitar-se da citação da parte contrária, na exata compreensão do disposto no §6o do normativo em referência.

Dito isso, malgrado tenha o ente fazendário sido citado e oferecido contestação, a ensejar, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, decorrente de posterior sentença de extinção da demanda sem julgamento de mérito, fato é que o ato de citação decorreu de equívoco do magistrado, cujos efeitos não podem irradiar em desfavor da parte autora, que optou por não emendar a inicial e deve ter, como consequência única, a extinção do feito sem resolução de mérito, sem qualquer ônus sucumbencial daí decorrente, sob pena de perpetuação do erro judiciário.

Confira-se precedente desta Corte, a dizer pela ausência de sucumbência em incidentes cautelares:

“TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL JÁ AJUIZADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DE OBJETO. INDEVIDOS HONORÁRIOS.

(...)

- O ajuizamento do pedido de tutela, como no peculiar caso sub judice, é uma situação contingente, e a sua extinção em razão da perda do objeto não dá causa a condenação a pagamento de honorários, como não daria, se o pedido fosse apreciado nos próprios autos da ação principal.

-Apelação da União desprovida”.

(AC no 5003753-78.2020.4.03.6103, Relator Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, DJEN 13/05/2022).

Assim, diante da ausência de formulação do pedido de tutela final, descabe a fixação de honorários advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pela União Federal – Fazenda Nacional, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

Intime-se e, oportunamente, encaminhem-se os autos à origem”.

As razões recursais não trouxeram qualquer argumento inédito que não tenha sido objeto de apreciação pela decisão agravada, razão pela qual despiciendo tecer-se maiores considerações a respeito da controvérsia ora submetida ao colegiado, na medida em que expressamente consignado: “malgrado tenha o ente fazendário sido citado e oferecido contestação, a ensejar, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, decorrente de posterior sentença de extinção da demanda sem julgamento de mérito, fato é que o ato de citação decorreu de equívoco do magistrado, cujos efeitos não podem irradiar em desfavor da parte autora, que optou por não emendar a inicial e deve ter, como consequência única, a extinção do feito sem resolução de mérito, sem qualquer ônus sucumbencial daí decorrente, sob pena de perpetuação do erro judiciário”.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno oposto pela União Federal – Fazenda Nacional.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ART. 303/CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL E CITAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL, CONCOMITANTEMENTE. ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO FEITO. VERBA HONORÁRIA A CARGO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2 – No caso dos autos, o magistrado de origem indeferiu a tutela antecipada e, a um só tempo, concedeu o prazo de cinco dias para a emenda da petição inicial e determinou a citação da Fazenda Nacional.

3 - Ora, manifesto o error in procedendo do i. Juiz de primeiro grau, ao determinar a citação do réu antes mesmo da emenda da inicial para confirmar o pedido de tutela final, uma vez indeferido o provimento de urgência, em inequívoca vulneração ao disposto no art. 303, §1o, I e II, do CPC, que prevê a realização do ato citatório somente após a emenda, desde que concedida a tutela antecipada.

4 - Por outro lado, negada a providência cautelar, à parte autora é facultada a emenda à inicial, sob pena de extinção do feito, descabendo, nessa fase processual, cogitar-se da citação da parte contrária, na exata compreensão do disposto no §6o do normativo em referência.

5 - Dito isso, malgrado tenha o ente fazendário sido citado e oferecido contestação, a ensejar, em um primeiro momento, a aplicação do princípio da causalidade em seu favor, decorrente de posterior sentença de extinção da demanda sem julgamento de mérito, fato é que o ato de citação decorreu de equívoco do magistrado, cujos efeitos não podem irradiar em desfavor da parte autora, que optou por não emendar a inicial e deve ter, como consequência única, a extinção do feito sem resolução de mérito, sem qualquer ônus sucumbencial daí decorrente, sob pena de perpetuação do erro judiciário.

6 - Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

7 – Agravo interno oposto pela União Federal – Fazenda Nacional desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão